Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020685-91.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.273.251-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base na nova jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Revisão da sentença condenatória transitada em julgado com base em nova jurisprudência do STJ, que veda a consideração de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da dedicação do requerente à atividade criminosa, com base na forma de acondicionamento das drogas, apreensão de apetrechos utilizados na traficância e múltiplos registros criminais, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

A mudança jurisprudencial do STJ, firmada no Tema 1.139, não autoriza a revisão criminal, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.

O envolvimento do requerente com organização criminosa ("Comando Vermelho") e sua posterior condenação por esse crime corroboram a conclusão da sentença revisada quanto à dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 621, III; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.3.2023; TJMT, RvC nº 1001658-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.06.2023; TJMT, RvC nº 1000667-83.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

18.5.2023, TJMT, RvC 1024205-93.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.02.2024, p. 16.02.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1020685-91.2024.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE: JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no julgamento da Ação Penal nº 0002627-98.2020.8.11.0064, que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em

regime inicial semiaberto –

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

e art. 12 da Lei nº 10.806/2003– (fls. 236/239– ID

38200502).

O requerente sustenta que
“sem outros elementos que demonstrem a dedicação da pessoa à atividade criminosa, ações penais em andamento não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado”.

Requer a procedência para reduzir as penas (fls. 1/8-ID 229552173), com documentos (ID 229557654/229557661).

Não houve pedido liminar (ID 231465661).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 1) Almejada a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo na fração de 2/3 (dois terços), a fim de que o novo entendimento do Tribunal Superior firmado no Tema nº. 1.139 retroaja em favor do revisionando, com o consequente redimensionamento da sanção imposta – Inadmissibilidade – No caso dos autos, o revisionando não faz jus a benesse em voga, haja vista que há nos autos elementos suficientes de sua dedicação a atividades criminosas. Há mais, porém, à época do trânsito em julgado da ação penal em que o requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (17.09.2020), vigorava a tese de que inquéritos policiais em andamento poderiam obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - O parecer é pela improcedência da ação revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 309/312 - ID 235213666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por “circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” (CPP, art. 621,III)

Em 1º.9.2020, o Juízo singular, ao condenar o requerente por tráfico de drogas, afastou a minorante do tráfico privilegiado nestes termos:

“Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado JEFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA como incursos nas sanções penais do art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/06 COM as implicações da Lei 8.072/90; b) CONDENAR o acusado JEFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA como incursos nas sanções penais do art. 12 da Lei 10.826/03. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68): Quanto ao crime de TRÁFICO DE DROGAS: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias são desfavoráveis dada a diversidade e naturezas das drogas, quais sejam, cocaína e L.S.D (acido lisérgico). As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, mantém a pena provisória em 05(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Sem causas de aumento. Afasta-se a de diminuição do §4º do art. 33 da LD dada a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, nos termos do Enunciado n.º 30/TJMT1). Ademais, o Juízo no caso concreto – sem olvidar o entendimento exarado pela 1ª Turma do STF no HC 173.806/Informativo 967 - entendimento objeto do enunciado 52/TJMT que “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” dados os múltiplos registros criminais em nome do acusado, razão por que fixa-se a pena definitiva 05(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 600 (seiscentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Quanto ao crime de POSSE DE ARMA DE FOGO e MUNIÇÕES:[...] Sem causas de aumento e diminuição fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 610 (seiscentos e dez) dias multa, em regime SEMIABERTO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, “b” do CP.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 236/239– ID

38200502).

A condenação transitou em julgado no dia 14.9.2020 (fls. 290-ID 229557661).

Pois bem.

O juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao reconhecer a dedicação do requerente à traficância, extraída da forma de acondicionamento das drogas [porções individuais], da apreensão de “
apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
” [embalagens, máquinas de cartão de crédito e 2 (dois) adesivos utilizados para demarcar locais de recolhimento de dinheiro da organização criminosa “Comando Vermelho” ]

e
“dos múltiplos registros criminais”.

De fato, o requerente, à época da prolação da sentença [1º.9.2020], registrava: 1) ação penal por roubo majorado cometido em 28.11.2017, cuja sentença absolutória foi proferida em 11.1.2024, por insuficiência de provas (PJe 0002332-22.2017.8.11.0014/Comarca de Poxoréo); 2) ação penal por porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido praticado em 14.7.2017, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição em 4.2.2021 (PJe 0012955-92.2017.8.11.0064/Comarca de Rondonópolis); 3) ação penal por tráfico de drogas cometido em 7.5.2017, cuja conduta foi desclassificada para uso de drogas em 4.10.2022 (PJe 0006712-35.2017.8.11.0064/Comarca de Rondonópolis).

As sentenças proferidas nos julgamentos dessas ações penais são posteriores à responsabilização penal pelo tráfico de drogas [1º.9.2020], de modo que a conclusão acerca da dedicação criminosa do requerente estava em consonância com entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Reconhece-se que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Todavia, a mudança de diretriz jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC - Relator:

Min. Messod Azulay Neto - 14.3.2023; TJMT, RvC nº 1001658-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 6.6.2023; RvC nº 1000667-83.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

18.5.2023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL [ART. 621, CPP] – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Em virtude da primazia da coisa julgada e da segurança jurídica, não se admite o ajuizamento de revisão criminal com base em mera divergência ou modificação jurisprudencial, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol exaustivo de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, constante do artigo 621 do Código de Processo Penal (N.U 1014551-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).”
(RvC 1024205-93.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

j.08/02/2024, p.16/02/2024)

De toda sorte, constata-se que o Juízo singular também valorou os indicativos de envolvimento do requerente no “Comando Vermelho” diante da apreensão de adesivos da facção criminosa na sua residência.

Essa aferição resultou confirmada, visto que o requerente posteriormente fora condenado por organização criminosa [constituída em 19.2.2020] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, cuja sentença transitou em julgado no dia 25.9.2023, consoante extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (Sistema SEEU - 2000795-59.2021.8.11.0064), a corroborar a conclusão acerca da sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse quadro, não se reconhece a minorante do tráfico privilegiado.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024